Tribunal: TJBA
Processo: 8024776-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024776-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO AGRAVADO: DIEGO RAMON MONTEIRO DE MELO LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, III, DO CPC. DECISÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução de título extrajudicial pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, sob alegação de ausência de bens penhoráveis localizados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, quando ainda há diligências indicadas pelo exequente pendentes de realização. III. Razões de decidir 3. A suspensão da execução somente é cabível após o esgotamento das medidas possíveis à localização do devedor ou de bens penhoráveis. 4. No caso, o exequente indicou diligências ainda não realizadas, como novas tentativas de citação e pesquisas patrimoniais, o que torna prematura a suspensão do feito. 5. A decisão agravada afronta os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "A suspensão da execução fundada no art. 921, III, do CPC exige a demonstração do esgotamento das tentativas de localização do executado ou de bens penhoráveis, não sendo cabível quando ainda há diligências pendentes requeridas pelo exequente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 10, 139, II, 797 e 921, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024776-39.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada DIEGO RAMON MONTEIRO DE MELO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR